Tribunal: TJBA
Processo: 0047284-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047284-40.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUZIA ILKA CALAZANS DOS SANTOS, DJANE SANTOS SILVA

APELADO: MARIA HILDA DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DE AMBOS RECURSOS
.

I. Caso em exame

Apelos interpostos contra sentença una que, nos autos de ações de imissão na posse conexas, julgou extinto um dos processos, por ilegitimidade ativa ad causam, e parcialmente procedente o outro, para determinar a imissão dos autores na posse de imóvel. O primeiro recurso, de AILTON BRANDÃO SAMPAIO, visa à reforma da extinção do processo nº 0100431-15.2009.8.05.0001, alegando legitimidade ativa com base em procuração. O segundo recurso, interposto por ANA PAULA SANTANA e ANA KATIA SANTANA DE MIRANDA, impugna a procedência parcial do processo nº 0047284-40.2010.8.05.0001, alegando cerceamento de defesa e defendendo a posse por função social da propriedade.

II. Questão em discussão

2. Examinam-se: (i) a legitimidade ativa do outorgado por procuração para propor ação de imissão na posse em nome próprio; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de provas em ação petitória; e (iii) a regularidade da imissão na posse fundada em título dominial registrado.

III. Razões de decidir

3. A procuração outorgada ao Apelante não conferiu legitimação extraordinária, mas apenas poderes de representação. Ao propor a ação em nome próprio, o Apelante não detinha legitimidade para pleitear direito alheio.

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo, sobretudo em ação de imissão na posse fundada em prova documental da propriedade.

5. A propriedade devidamente registrada confere ao titular o direito à imissão na posse. A posse exercida sem título jurídico oponível ao proprietário é tida como injusta, ainda que de boa-fé, não impedindo o deferimento do pedido petitório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não detém legitimidade ativa o mandatário que propõe ação de imissão na posse em nome próprio, com base em procuração sem outorga de poderes para postular direito alheio em nome próprio.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à instrução da causa, sobretudo em ação de imissão na posse fundada em título de propriedade.

3. A posse exercida sem título jurídico válido não obsta o exercício do direito de propriedade por meio de ação de imissão na posse."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, VI, e 330, I; CC, arts. 653, 1.228 e 1.245; CPC/2015, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.118.021/SP; Súmula 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047284-40.2010.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA